Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-08.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANIA GOULART DA SILVA - CPF: 974.447.661-34 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000853-08.2022.8.11.0044 - PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s):

JANIA GOULART DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PREVISÃO NO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL N. 24/97. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida JANIA GOULART DA SILVA, postulando o pagamento de gratificação por realização de curso previsto no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997.

2.
O estatuto que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga em seu artigo 83 da Lei Municipal nº 533/2008) é cristalino ao dispor que ficam garantidos todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

3.
Nesse sentido, a referida gratificação prevista no Estatuto do Servidor não é incompatível com Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.

4.
Como a parte Recorrida comprova os cursos realizados conforme documentos anexados a inicial, tenho que a gratificação de cursos alcança ao percentual de 50,00%, conforme dispõe o artigo 193, “d” da Lei Municipal n. 024/1997.

5.
Não há que se cogitar a ocorrência de litigância de má-fé, tendo em vista que a parte Recorrida apenas exerceu o seu direito de ação ao postular por um direito legalmente previsto.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023